Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701564-44.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JASSIARA CUSTÓDIA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO, PREJUDICADO. CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PADRONIZADO E INCORPORADO. IMPRESCINDIBILIDADE. IMUNOGLOBINA HUMANA – INTRAVENOSA. INDICAÇÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA 793/STF. RE no 855.178/SE. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VEDAÇÃO. DECISÃO LIMINAR. TEMA 1.234. STF. 1. Julgado o mérito da apelação, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los, e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. O julgamento, em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu, para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 4. Comprovada a eficácia do tratamento com o fármaco indicado, a incapacidade financeira para a aquisição e, ainda, o registro do medicamento na Anvisa, torna-se devida a condenação do ente público ao fornecimento obrigatório do medicamento indicado. 5. O impacto orçamentário não poderá se sobrepor ao princípio de preservação da vida, pois o Estado tem o dever de concretizar os direitos e princípios postulados na Constituição Federal com o fim de garantir a pessoa humana uma vida digna. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, articulando sobre a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento do medicamento pleiteado, como determinado pelo julgamento do Tema 793 do STF. Aduz que, não obstante a existência de responsabilidade solidária entre os entes federados no cuidado da saúde pública, em especial no fornecimento de medicamentos custeados pela União, a inclusão da União na relação processual como litisconsórcio passivo necessário é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece trânsito quanto à alegada ofensa ao artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Ressalte-se que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030